Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-64.2022.8.11.0078
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003164-64.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Capitalização / Anatocismo, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILDA DIAS FERREIRA DAMASCENO - CPF: 028.869.381-73 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE CASTRO BARBOSA - CPF: 062.143.741-79 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA GUEDES - CPF: 468.486.811-72 (RECORRIDO), RAYLA GUEDES QUEIROS - CPF: 050.899.551-58 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA LEITE - CPF: 828.193.511-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1003164-64.2022.8.11.0078.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
NILDA DIAS FERREIRA DAMASCENO.

RECORRIDO:
MARIA FERREIRA GUEDES E EDSON FERREIRA LEITE.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
18/11/2025.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. IMÓVEL COM TRANSFERÊNCIA EXPRESSAMENTE VEDADA POR LEI MUNICIPAL E POR TERMO DE RECEBIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de cobrança, fundado em contrato de compra e venda de imóvel oriundo de programa habitacional estadual e municipal, cuja transferência é proibida por lei.

A recorrente afirma que: a) a demanda versa apenas sobre valores não pagos; b) a adquirente conhecia as condições do bem; c) houve transferência de veículo como pagamento parcial; d) somente o município teria legitimidade para questionar o negócio; e e) a recorrida não poderia se beneficiar da própria torpeza. Ao final, requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exigir o pagamento das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel proveniente de programa habitacional cuja transferência é vedada por lei municipal e por termo contratual do programa; e (ii) estabelecer se a nulidade absoluta do negócio pode ser reconhecida independentemente de provocação do município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação expressa à transferência, cessão, venda ou locação do imóvel — prevista no Termo de Recebimento do programa habitacional estadual (Lei nº 8.221/2004) e na Lei Municipal nº 1082/2013, art. 18 — torna ilícito o objeto do contrato de compra e venda.

O negócio jurídico cujo objeto é ilícito é nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, e a nulidade impede a produção de efeitos obrigacionais, inclusive quanto ao pagamento das parcelas pretendidas.

A ação de cobrança tem como causa de pedir o próprio contrato nulo, e a inviabilidade jurídica do negócio atinge tanto a transferência da propriedade quanto qualquer obrigação dele derivada.

A nulidade absoluta é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil, não dependendo de iniciativa do município.

O fato de haver eventual pagamento parcial mediante entrega de veículo não convalida o negócio nulo, podendo no máximo ensejar discussão autônoma sobre eventual enriquecimento sem causa, estranha aos limites da presente demanda.

A finalidade dos programas habitacionais de interesse social — assegurar moradia e evitar especulação imobiliária — justifica a rigidez das vedações, reforçando a impossibilidade de validar obrigações derivadas de negócio jurídico proibido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A celebração de contrato de compra e venda de imóvel proveniente de programa habitacional cuja transferência é expressamente vedada por lei e por termo de recebimento configura negócio jurídico com objeto ilícito, sendo nulo e incapaz de gerar obrigações de pagamento.

A nulidade absoluta por ilicitude do objeto pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente de provocação do ente municipal.

Pagamentos parciais ou vantagens recebidas não convalidam o negócio jurídico nulo, devendo eventual restituição ser buscada por via própria.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, e 168, parágrafo único; Lei Municipal nº 1082/2013 de Sapezal, art. 18; termo de recebimento do programa habitacional estadual (Lei nº 8.221/2004); Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 319273972), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que o negócio jurídico realizado entre as partes não possui validade jurídica, uma vez que a Lei Municipal nº 1082/2013 de Sapezal veda expressamente a venda, transferência, cessão ou locação dos imóveis concedidos em programas habitacionais de interesse social.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) o objeto da demanda não é a discussão sobre a propriedade do imóvel, mas sim a cobrança de valores não pagos; b) a recorrida tinha conhecimento das condições do imóvel, tanto que o contrato foi elaborado por sua contadora; c) houve inclusive a transferência de um veículo Fiat Uno no valor de R$ 8.000,00 para abatimento parcial da dívida; d) apenas o município de Sapezal teria legitimidade para questionar a validade do negócio jurídico; e e) a recorrida confessou a existência do contrato e não pode se beneficiar da própria torpeza.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença recorrida.

A reclamada
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A recorrente ajuizou ação de cobrança alegando que vendeu à recorrida um imóvel recebido por meio de programa habitacional do Governo do Estado de Mato Grosso e da Prefeitura Municipal de Sapezal, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem pagos em 40 (quarenta) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta que a recorrida deixou de pagar 16 (dezesseis) parcelas, gerando um débito atualizado de R$ 40.913,85 (quarenta mil, novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos).

Em contestação, a recorrida alegou que o imóvel não poderia ser vendido por se tratar de unidade habitacional concedida pelo governo estadual e municipal, sendo vedada sua transferência a qualquer título.

Afirmou que só tomou conhecimento dessa condição após já estar na posse do imóvel, quando foi orientada por funcionária pública do município a requerer a titularidade em seu nome junto à assistência social.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel oriundo de programa habitacional de interesse social, cuja transferência é vedada por lei municipal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente foi beneficiária do programa estadual de habitação implantado pela Lei nº 8.221/2004, recebendo uma unidade habitacional no município de Sapezal, conforme Termo de Recebimento e Autorização juntados aos autos.

O referido documento estabelece,
expressamente
, em seu
item 4
, o seguinte: "
não transferir esta autorização por ato inter vivos, ou por sucessão legítima ou testamentária, por se tratar de direito pessoal, intransferível a terceiros
".

Além disso, a Lei Municipal nº 1.082/2013 de Sapezal, que reorganiza a Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, dispõe em seu art. 18 que "
aos contemplados nos programas de habitação de interesse social sem custo para o contemplado é
proibido vender
, transferir, ceder ou locar os imóveis
" (grifei).

Nesse contexto, o negócio jurídico celebrado entre as partes – contrato de compra e venda do imóvel – padece de nulidade absoluta, por ter objeto ilícito, contrário à lei, nos termos do art. 166, II, do Código Civil:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;"

A recorrente argumenta que a ação versa apenas sobre cobrança de valores e não sobre a propriedade do imóvel. Contudo,
tal argumento não prospera
, pois
a causa de pedir da cobrança é justamente o contrato de compra e venda do imóvel, que, sendo nulo, não produz efeitos jurídicos
,
inclusive quanto à obrigação de pagamento
.

Também
não
merece acolhimento a alegação de que apenas o município teria legitimidade para questionar a validade do negócio jurídico.

A nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, conforme art. 168, parágrafo único, do Código Civil, e não convalesce pelo decurso do tempo.

Quanto à alegação de que a recorrida tinha conhecimento das condições do imóvel e não pode se beneficiar da própria torpeza, cabe ressaltar que a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto atinge ambas as partes. Assim,
independentemente
do conhecimento prévio da recorrida sobre a impossibilidade de transferência do imóvel,
o negócio jurídico permanece nulo
.

O fato de ter havido a transferência de um veículo como parte do pagamento não convalida o negócio jurídico nulo, podendo,
no máximo
, ensejar eventual ação de enriquecimento sem causa,
que não é objeto da presente demanda
.

Por fim,
cumpre destacar que a finalidade social dos programas habitacionais é garantir moradia digna à população de baixa renda
, e não servir como instrumento de especulação imobiliária.

Assim, permitir a comercialização desses imóveis contrariaria o interesse público que fundamenta tais programas.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025